Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-55.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-55.2020.8.14.0043

APELANTE: JOSIEL CARDOSO DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: RICARDO RAMILEY COSTA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0000042-55.2020.8.14.0043.

COMARCA: PORTEL – VARA ÚNICA.

APELANTE: JOSIEL CARDOSO DE SOUZA.

ADVOGADO: RICARDO RAMILEY COSTA CRUZ, OAB/PA Nº 29.764.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES. SENTENÇA
CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Conselho de Sentença se baseou em provas colhidas nos autos para sustentar suas argumentações, em especial os depoimentos das testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial, em Juízo e no Plenário do Júri, estas duas últimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, amparando-se, também, na confissão do acusado em sede inquisitorial.

2.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

Belém (PA), 27 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0000042-55.2020.8.14.0043

COMARCA: PORTEL – VARA ÚNICA.

APELANTE: JOSIEL CARDOSO DE SOUZA.

ADVOGADO: RICARDO RAMILEY COSTA CRUZ, OAB/PA Nº 29.764.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Josiel Cardoso de Souza,
por intermédio de Advogado, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Portel,
que o
condenou, pelo concurso material de crimes, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo:

a)

Homicídio Qualificado:
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
pela
prática da infração penal prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa;

b)

Tráfico de drogas:
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
,
pela
prática da infração penal prevista no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, além do pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

A exordial acusatória, narra em síntese, que:

“(...) no dia 01/01/2020, por volta das 16h00, no bar “GIGA POINT”, localizado na Orla da cidade de Portel, o denunciado JOSIEL CARDOSO DE SOUZA, após perder aposta de jogo de bilhar e ser zombado, armou-se de uma faca e desferiu um golpe contra o seu irmão EDEVALDO CARDOSO DE SOUZA, provocando-lhe em consequência, os ferimentos descritos na certidão de óbito (fl. 22), que foram a causa eficiente de sua morte.”

O apelante argumenta insuficiência de provas para sustentar a condenação, uma vez que
“(...) vimos não existir testemunhas oculares que poderiam esclarecer dúvidas, bem como não existir laudo cadavérico que comprove a causa mortes e o número de perfurações. “

Subsidiariamente, pede aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

Pretende, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, pleiteia o direito do apelante em recorrer em liberdade.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de plenário virtual.

VOTO

V O T O.

Inicialmente
,
o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Prisão em Flagrante e Inquérito Policial (ID’s Nº 6215368, 6215369, 6215370, 6215371, 6215372); depoimentos testemunhais (ID’s nº 6215369); termo de exibição e apreensão de objeto (ID Nº 6215370, págs. 06-08 IPL); Laudo (ID nº 6215395) atestando que
“(...).
Diante dos exames realizados conclui-se que a
a erva em questão apresenta
a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA
.” (...).

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
na declaração do apelante, conforme trechos retirados da sentença (ID. Nº 6215475, pág. 02), em que JOSIEL CARDOSO DE SOUZA
confessou as práticas delitivas.

A defesa do recorrente alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, em face da inexistência de provas concretas
, de vez que a autoria não restou comprovada ante os contraditórios depoimentos das testemunhas, que sequer foram testemunhas oculares, bem como, um atestado de óbito, ante a ausência de laudo cadavérico
.

Pugna, assim, seja o apelante absolvido
.

Tem-se que a referida tese
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário e durante a instrução criminal.
De acordo com a versão do apelante
JOSIEL CARDOSO DE SOUZA
, no dia do crime a vítima, irmão do recorrente, o teria “caçoado”, humilhado, razão pelo qual provocou a agressão e morte.

Resta evidente que foram submetidas ao Tribunal do Júri as versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pela defesa do recorrente, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

No presente caso, o Conselho de Sentença se baseou em provas colhidas nos autos para sustentar suas argumentações, em especial os depoimentos das testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial, em Juízo e no Plenário do Júri, estas duas últimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, amparando-se, também, na confissão do acusado em sede inquisitorial.

A defesa do recorrente narrou uma versão dos fatos que lhe era favorável no intuito de conseguir a absolvição. Diante da controvérsia instalada pela apresentação de duas correntes de interpretação possíveis das provas analisadas, o Conselho de Sentença optou pela que considerou mais adequada.

Com efeito, em juízo o apelante confessou a autoria delitiva, narrando com detalhes que, no dia dos fatos, após discussão com o irmão, em razão de apostas envolvendo jogo de bilhar, ele se dirigiu até a residência de sua mãe, se alimentou, desejou feliz ano novo para a mãe e se aproveitou de um momento de distração dela, para pegar uma faca e se dirigiu ao bar, matando o seu irmão.

Em relação ao material entorpecente encontrado em sua residência, o apelante também confessou que estava guardando o entorpecente para uma terceira pessoa, mediante o pagamento da importância de R$ 300,00 (trezentos reais), dizendo tê-lo feito porque estava em dificuldades financeiras.

Da narrativa dos autos, constata-se que a violência do golpe desferido contra a vítima foi testemunhada pela mãe do apelante, Sulamita Cardoso Lopes, onde declarou em juízo na condição de informante, que encontrou o filho morto com um golpe de faca que lhe atravessou as costas, aduzindo que, mesmo após a primeira furada, que atingiu o coração da vítima, o recorrente ainda desferiu mais dois golpes contra o ofendido.

A mãe do requerente também disse, em juízo, que ainda na casa dela, o recorrente pegou a faca que estava numa mesinha e ficou mostrando a ela, repetindo três vezes, textualmente, “Tu sabes pra que eu quero essa faca? Essa faca eu quero pra matar teu filho, desgraçada!”.

Com base na análise dos autos, afasta-se a alegação de ausência de animus necandi, porquanto a violência dos golpes desferidos contra a vítima, que já estava caída, atingida mortalmente na região do peito, não se coaduna com a intenção de apenas lesionar, razão pela qual, descabe o pleito de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal.

Outrossim, por se tratar de órgão jurisdicional composto por juízes leigos, desprovidos de aprofundados conhecimentos acerca do conjunto de leis existentes no ordenamento jurídico pátrio, é que a Carta Magna atribui soberania aos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri, garantindo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença somente por outro possa ser modificada, impedindo que a sua competência constitucionalmente atribuída seja invadida por eventuais reformas feitas por órgãos do Poder Judiciário.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, à unanimidade, reconheceu a existência da materialidade e, por maioria, reconheceu que o recorrente concorreu para o crime, bem como, acatou a tese da Promotoria de Justiça de 1º grau do crime de Homicídio Qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I do Código Penal Brasileiro e, Tráfico de Substâncias Entorpecentes, disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, não há que se falar em ausência de provas, pois há nos autos um conjunto probatório suficiente e apto a apontar o Apelante como autor do crime de Homicídio Qualificado e Tráfico de substâncias entorpecentes descritos na denúncia.
Vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provado a ocorrência dos crimes. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento. 2. É inviável, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença em situação na qual, ante informações do autor intelectual do crime, sobre horários e locais das atividades de sua ex-companheira, ela foi morta com vários tiros pelo executor do homicídio. A teor do entendimento desta Corte, incide a circunstância em apreço quando constata-se a surpresa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 630.943/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO DA VÍTIMA NÃO FOI DETERMINANTE PARA A PRÁTICA DELITIVA. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DOS INFORMANTES E DAS TESTEMUNHAS QUE, ALIADAS À CONFISSÃO DO ACUSADO, EVIDENCIARAM QUE O CRIME FOI PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM RAZÃO DO RELACIONAMENTO AMOROSO QUE EXISTIU ENTRE O RÉU E A VÍTIMA. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DAS QUALIFICADORAS DA TORPEZA E DO FEMINICÍDIO, ADEMAIS, QUE NÃO INCORRE EM BIS IN IDEM. CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO DA VÍTIMA, DE NATUREZA OBJETIVA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A MOTIVAÇÃO TORPE, DE ORDEM OBJETIVA. DECISÃO DOS JURADOS EM RECONHECER A PRÁTICA DO HOMICÍDIO COM INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, I E VI, DO CÓDIGO PENAL QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. (TJ-SC - APR: 00093531120178240039 Lages 0009353- 11.2017.8.24.0039, Relator: Volnei Celso Tomazini, Julgamento: 19/02/2019, Segunda Câmara Criminal).

Assim,
entende-se que a matéria ora arguida não merece ser acolhida
, dada a pertinência do aqui exposto em relação a não existência de qualquer incompatibilidade entre as provas e o decisum, sob pena de lesionar-se o princípio constitucional da soberania do veredicto da instituição do Tribunal do Júri,
existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença,
não podendo prosperar a alegação defensiva do recorrente.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de fixar a pena no mínimo legal,
ante erro ou injustiça na aplicação da pena base
, pois
considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais e laudos periciais, há elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea e suficientemente fundamentada.

Logo, as
alegações defensivas encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto a defesa do apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Como se verifica da análise da sentença condenatória (ID nº 6215475), em relação ao crime de Homicídio Qualificado, o juízo de 1º Grau estabeleceu a reprimenda inicial em 14
(catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo que em relação ao crime de
tráfico de drogas, o juízo
a quo
estabeleceu a reprimenda inicial em 01
(um) ano e 10 (dez) meses de reclusão,
ou seja, abaixo do mínimo legal
.

Como visto na sentença condenatória, o magistrado de 1º grau valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Assim, no crime de Homicídio Qualificado verifica-se que foi fixada em 14
(catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
sendo acima do mínimo legal, observando, ainda, que a pena base aplicada em razão do Juízo a quo ter considerado 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, como desfavoráveis. Ressalta-se que, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, foram avaliadas e corretamente justificadas, com base em dados concretos, provenientes dos autos. Destaca-se que basta uma circunstância judicial valorada negativamente para afastar a pena base do mínimo legal.

Como se observa, a fixação da pena-base foi aplicada dentro do Princípio da Proporcionalidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas, para as hipóteses em que, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não ocorreu no caso da sentença condenatória dos autos.

Verifica-se, ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, a incidência de até mesmo uma circunstância desfavorável, afasta a possibilidade de aplicação da pena, no seu patamar mínimo, como se observa na Súmula 23:

A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Em face do analisado, não há que se falar em critério ideal e nem em
erro in judicando
, na dosimetria da pena base. A pena foi corretamente aplicada, em consonância com a previsão legal, atuando dentro da discricionariedade do Juízo. A decisão combatida foi acertada e deve ser mantida em todos os seus termos.

Ademais, o
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina

que
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado sentenciante, tendo em vista a quantidade e tipo de droga apreendida, circunstância que aliada ao local onde o ilícito foi perpetrado, põe em evidência a idoneidade da fundamentação para valorar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas. Colaciono julgado nesse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO. MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à conduta social, consequências do crime, motivos e comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais),

afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador. Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista que não merece prosperar a alegação da necessidade de aplicação da atenuante de confissão do apelante, em razão deste ter confessado o crime na fase inquisitiva, quando o Juízo a quo, não utilizou tal confissão para fundamentar a condenação do apelante, em inteligência à Súmula n. 545/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição, pois inaplicável ao presente caso a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois, pelas circunstâncias em que o delito fora perpetrado, qual seja, o apelante estava transportando relevante quantidade de droga com alto poder viciante mais de 5kg de oxi de cocaína, sendo que tal situação se perpetrou entre municípios, demonstra que o recorrente não se trata de um simples mula, ou um traficante iniciante, mas sim demonstra ousadia e destemor com as instituições de segurança pública do Estado, sendo inviável o reconhecimento

da minorante pleiteada. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo a quo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, do CPB. 2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, (TJE-PA. Processo nº 2020.00224078-34, Acórdão nº 211.408, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-23, Publicado em 2020-01-24)

Assim sendo, está devidamente justificada a valoração da pena procedida na decisão combatida
.

Ante o exposto, nego provimento as referidas teses defensivas, na esteira do parecer ministerial
.

Belém (PA), 27 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/06/2022